Tribunal: STF
Processo: ARE 1282411
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DEFENSIVO – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ARMA COM CAPACIDADE PARA PRODUZIR DISPAROS, E COM MUNIÇÃO ADEQUADA – LAUDO, QUE O ATESTA. APELANTE QUE PORTAVA A ARMA MUNICIADA, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA EM SUA CINTURA – PROVA FIRME DA CONDUTA IMPUTADA E DESCRITA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 14 DA LEI DE ARMAS, TENDO A GRAVAÇÃO DE NÚMERO DE SÉRIE SIDO REMOVIDA E A IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR OS TRÊS PRIMEIROS ELEMENTOS DA SEQUÊNCIA, O QUE NÃO PERMITE A IDENTIFICAÇÃO DO ARMAMENTO. CONDENAÇÃO QUE SE MANTÉM, ASSIM COMO A DOSIMETRIA, QUE FOI APLICADA NO MÍNIMO-LEGAL, EM 3(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 10(DEZ) DIAS-MULTA, PERMANECENDO O REGIME ABERTO. E OPERADA EM 1º GRAU A SUBSTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, ENTRETANTO, SEM REFLEXOS NA DOSIMETRIA, OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ARTIGO 42 DO CP, QUE NÃO PREVÊ, O CÔMPUTO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APELANTE QUE OBJETIVA QUE SEJA DETRAÍDO DA CONDENAÇÃO, O PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, DIVERSA DA PRISÃO, A SER DIRIMIDO NO JUIZO PRÓPRIO. À UNANIMIDADE FOI DESPROVIDO NOS TERMOS DA VOTO DO RELATORA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente